Tribunal: TJDFT
Processo: 0035897-78.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0035897-78.2014.8.07.0018 AGRAVANTE: JOANITA MARIZA SOUZA MESQUITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO JOANITA MARIZA SOUZA MESQUITA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega negativa de prestação jurisdicional e defende a inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, por entender que a questão debatida, além de não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, não está pacificada perante a Corte Superior. Sustenta, ainda, que a tese recursal foi prequestionada e requer o provimento da insurgência. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026